Tribunal: STJ
Processo: 0005851-66.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674300 - SP (2024/0226326-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS
"A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255/RISTJ E 1.029, § 1o, DO CPC.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo ofendido, seja pela alínea "a" ou "c" do
autorizador constitucional, importa na aplicação do enunciado no 284 da Súmula do
Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação recursal, o que
dificulta a compreensão da controvérsia. Precedentes.
2. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do CPC, torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/08/2025
20/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49726186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/08/2025 09:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 47321ec1-af70-46b7-86af-696ead588ef9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674300 - SP (2024/0226326-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS
"A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255/RISTJ E 1.029, § 1o, DO CPC.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo ofendido, seja pela alínea "a" ou "c" do
autorizador constitucional, importa na aplicação do enunciado no 284 da Súmula do
Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação recursal, o que
dificulta a compreensão da controvérsia. Precedentes.
2. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do CPC, torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ MOREIRA DA SILVA, contra
decisão monocrática, proferida pela Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, mediante a
seguinte argumentação (fls. 1.000-1.001):
Mediante análise do recurso de LUIZ MOREIRA DA SILVA, verifica-se que
incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284
/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Corte Especial, DJe de
.)
17/3/2014
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
;
26/6/2020
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator
4/5/2020
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgRg nos
14/8/2020
EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro
29/6/2020
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.114.407/SP,
14/8/2020
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009
; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe de
.
17/12/2009
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Sustenta o recorrente, em seu agravo interno às fls. 1.005-1.011, que "a Súmula
284 do STF não pode ser um óbice ao conhecimento do recurso especial interposto, visto que
quanto ao permissivo constitucional previsto na alínea 'a', o agravante expressamente expôs em
seus fundamentos os dispositivos de lei tidos por violados, notadamente ao artigo 57, §5° da lei
9.032/95, artigos 395, 396 do Código Civil e artigo 35 da Lei 8.212/91 e artigo 161 do Código
Tributário Nacional, bem como artigo 31 da Lei 10.741/03, artigo 41-A da Lei 11.430/06, bem
como artigos 20 do CPC".
No mais, assevera que "a Súmula 284 do STF não pode ser um óbice ao
conhecimento do recurso especial, sob pena de esvaziamento do comando constitucional
previsto na alínea 'c', bem como pela caracterização de obstáculo processual a efetividade e
amplo acesso à justiça, marcado pela primazia das decisões de mérito e pelo direito de acesso
aos tribunais superiores".
Por fim, aduz que "o excesso de formalismo não pode ser um entrave ao acesso à
justiça", vez que "esta instrumentalização excessiva no processo faz com que o mesmo viole a
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

teoria dos escopos do processo tão bem descrita pelo Ilustre Professor Cândido Rangel
Dinamarco, mais precisamente foge ao escopo jurídico, pois tal decisão vai contra a atuação de
vontade concreta do direito, caindo numa teia bem intrínseca de eventos".
Não foram apresentadas contrarrazões tempestivas (fl. 1.020).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De fato, no que toca à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional,
nota-se que o agravante não aponta em seu apelo nobre expressamente quais normas
infraconstitucionais teriam sido contrariadas, não evidenciando, assim, os motivos que
fundamentariam sua irresignação. Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do recurso
especial, não supre a exigência de fundamentação adequada do apelo especial". (AgInt no
AREsp n. 1.928.578/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
28/3/2022
Dessarte, incide,
, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
: "É
in casu
verbis
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. JUROS
MORATÓRIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 204/STJ.
ÍNDICES.
TEMA
905/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
111/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua
mera citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do
.
Supremo Tribunal Federal
(...)
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
)
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

MANTIDA. PRECEDENTES. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n.o 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de
)
22/8/2024
De igual modo, no que tange à interposição pela alínea "c" do permissivo
constitucional, verifica-se que o recorrente não menciona sobre quais normas
infraconstitucionais recai o dissídio pretoriano. Todavia, consoante entendimento desta Corte,
"a falta de indicação precisa dos dispositivos legais objeto de dissídio interpretativo no recurso
especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.930.928/RJ,
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
) Na mesma linha:
27/6/2024
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR. INCLUSÃO
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS NA BASE DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTA
CORTE
SUPERIOR
JÁ
PROCLAMOU
A
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DA
VERBA.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO DA CONCLUSÃO DE
QUE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS É SUFICIENTE
PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTANDA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
SEM
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
'c' do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do
dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente.
, e a incidência da Súmula n.o 7 do STJ
Incidência da Súmula n.o 284 do STF
inviabiliza a configuração do dissídio jurisprudencial. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.066.134/SE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de
)
29/5/2024
De mais a mais, no que concerne ao dissídio jurisprudencial aventado na
interposição pela alínea "c", observa-se que o recorrente não se desobrigou de atender os
requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e
1.029, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

De fato, esta Corte tem reiteradamente decidido que, para comprovação da
divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, bem como juntadas cópias integrais dos julgados ou, ainda, indicado o repositório
oficial de jurisprudência.
Na espécie, contudo, verifica-se dos autos que o agravante não cumpriu as
exigências insculpidas nos mencionados dispositivos, pois não realizou o devido cotejo analítico
entres os acórdãos ditos divergentes, além de não ter comprovado a similitude fática entre os
arestos mencionados na petição do apelo especial. Dessa forma, o recurso não merece prosperar,
como se depreende da leitura dos seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N.
7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a
parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a
divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o
devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta
incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o
.
que não ocorreu na espécie
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
)
19/8/2024
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. USO INDEVIDO DE
BEM PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES
QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 10 E 141, DO CPC
/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM
PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS PARADIGMA E DA INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE,
EM
TESE,
TERIA
RECEBIDO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO, À MÍNGUA DE REALIZAÇÃO DE COTEJO
ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. MERA
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS DOS JULGADOS PARADIGMA.
INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IX. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ,
a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de
cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado
em que publicados e a indicação dos dispositivos de lei federal com
interpretação divergente entre os Tribunais - e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretação, o que não foi observado na
espécie, a caracterizar a ausência de técnica própria indispensável à apreciação
.
do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF
X. Agravo interno conhecido em parte, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.599.544/ES, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de
)
19/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE NÃO ENTRA NO MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Ademais, nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada
de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou
autorizado em que publicados - e demonstração, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não basta a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.
.
No caso dos autos, não foi juntada cópia da decisão paradigma
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDv no AgInt nos EAREsp n. 800.313/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe de
)
27/6/2022
Ainda, importa consignar que, o fato do recorrente tentar corrigir a
fundamentação recursal, por ocasião do agravo interno, não tem o condão de modificar sua
situação processual, tendo em vista que, "a argumentação trazida somente por ocasião do manejo
do agravo interno caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da
insurgência, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa". (AgInt no AREsp n. 403.811
/RN, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
14/3/2024 No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
ACERCA DE DISPOSITIVO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

(...)
2. Entretanto, da leitura do recurso especial, verifica-se que o art. 374, II e III,
do CPC não foi alvo das razões recursais. Dessa forma, a alteração da
argumentação apenas em sede de agravo interno caracteriza indevida inovação
recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
.
preclusão consumativa
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.099.824/RS, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
19/12/2022
Por fim, quanto à alegação de excesso de formalismo, pontue-se que, " conforme
entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras
procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes
envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e,
portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se
falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica, justamente para concretizar
". (AgInt no AREsp n.
princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa
1.823.566/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) A propósito:
21/6/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL
E ASSOCIAÇÃO PARA O COMÉRCIO ILÍCITO. FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os apelos dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos
de admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo,
pois o acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela
jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso se impõe, não por simples
.
formalismo, mas por observância das normas legais
(...)
3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 147.480/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
)
14/12/2021
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49239669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:46
Código de Controle do Documento: e828e496-5d51-403a-9f29-4b3bf2bc49b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.674.300 / SP
Número Registro: 2024/0226326-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058516620064036183
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49724726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 32f5096d-c0cb-4be5-836d-8fba3465c1cb

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 32f5096d-c0cb-4be5-836d-8fba3465c1cb